Tribunal: TJBA
Processo: 8006557-86.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006557-86.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: NADIA LUCIA MAGALHAES MORAIS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE BOMBA DE INSULINA. PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença que julgou procedente pedido formulado por beneficiária portadora de Diabetes Mellitus tipo 1, determinando o custeio do tratamento com sistema de infusão contínua de insulina (SICI), popularmente conhecido como bomba de insulina, prescrito por seu médico assistente, além de fornecimento de insumos e condenação em danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da negativa de cobertura do tratamento prescrito, sob a alegação de ausência no rol da ANS e por se tratar de uso domiciliar, à luz da recente legislação e entendimento jurisprudencial que confere caráter exemplificativo ao referido rol e reconhece a obrigatoriedade do custeio quando observadas as exigências legais.

III. Razões de decidir

3. A recusa da operadora em autorizar tratamento prescrito por profissional habilitado, sob fundamento de ausência no rol da ANS e tratamento domiciliar, é indevida, diante da expressa previsão legal que admite cobertura de procedimentos não listados, desde que observados requisitos técnicos e científicos, conforme art. 10, § 13 da Lei n.º 9.656/1998.

4. A Lei n.º 14.454/2022 e a jurisprudência do STJ (REsp 2.130.518/SP, REsp 2.126.466/MS e REsp 2.162.963/RJ) reconhecem a obrigatoriedade de custeio do sistema de infusão contínua de insulina, quando indicado como necessário à preservação da vida e saúde do paciente.

5. O equipamento em questão é classificado como produto para saúde, não se aplicando as exclusões previstas para medicamentos ou órteses/próteses.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a negativa de cobertura de tratamento com bomba de insulina, quando prescrito por médico assistente, com respaldo técnico e científico, ainda que não previsto no rol da ANS; 2. A cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar não afasta o dever de cobertura, quando comprovada a necessidade do procedimento e a sua adequação terapêutica”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8006557-86.2020.8.05.0150
em que figuram como parte recorrente
CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
e parte recorrida o
NADIA LUCIA MAGALHÃES MORAIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA